Tribunal: TJES
Processo: 5012498-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012498-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: BRAMINEX BRASILEIRA DE MARMORE EXPORTADORA S/A e outros (4)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO QUE DETERMINA JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno objetivando a reforma de decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento, por ausência de cabimento. A decisão impugnada, proferida em liquidação de sentença, determinou a juntada de documentos, sem cunho decisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação judicial de juntada de documentos possui carga decisória apta a ser impugnada por agravo de instrumento; e (ii) verificar a tempestividade do agravo de instrumento interposto após a decisão de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A determinação judicial para juntada de documentos é mero despacho, desprovido de conteúdo decisório, conforme art. 1.001 do CPC, o que impede a interposição de agravo de instrumento.

4. O rol do art. 1.015 do CPC, que enumera as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, é taxativo mitigado, não se aplicando ao caso concreto, dado que a simples determinação de juntada de documentos não configura manifestação judicial recorrível.

5. A jurisprudência consolidada estabelece que despachos ordinatórios não possuem gravame à parte e, portanto, são irrecorríveis.

6. O agravo de instrumento interposto também é intempestivo, uma vez que o prazo não foi interrompido pelos embargos de declaração não conhecidos por serem manifestamente incabíveis, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Despachos judiciais que determinam a juntada de documentos não possuem carga decisória, sendo irrecorríveis.

2. Embargos de declaração não conhecidos por serem manifestamente incabíveis não interrompem o prazo para interposição de outros recursos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.001, art. 1.015, art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 2.335.450, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.08.2023; STJ, AgInt-AREsp 2.232.177, Relª Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 23.08.2023; TJ-SP, AI: 2098464-30.2020, Rel. Maria do Carmo Honorio, j. 25.05.2020; TJ-PR, AI: 0001360-51.2020.8.16.0000, Rel. Péricles Bellusci de Batista Pereira, j. 11.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no ID 6499570, complementada pela decisão ID 8123012, em que restou inadmitido o agravo de instrumento, por não cabimento.

Sustenta a parte recorrente, essencialmente, que seria possível examinar o agravo de instrumento, considerando que a decisão de piso não seria mero despacho, pois possui carga decisória.

Da mesma forma, aduz que não há que se falar em preclusão ou intempestividade do agravo de instrumento, porquanto a decisão que determinou a juntada de documentos foi objeto de tempestivos embargos.

P
ois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado. Explico.

Conforme disposto na decisão monocrática, o recurso tratava de
agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, com vistas à reforma do ato judicial praticado no bojo de liquidação de sentença (5009375-39.2022.8.08.0011), que determinou a intimação do banco executado para apresentar documentos.

Ocorre que, a “decisão” objeto de impugnação, na qual restou determinado que o agravante “
apresente os documentos indicados na inicial desta liquidação por arbitramento
”, tem natureza jurídica de despacho. Senão, vejamos:

DESPACHO

Na forma do art. 510 do CPC, intime-se o banco executado para que, em 15 dias,
apresente os documentos indicados na inicial desta liquidação por arbitramento
.

Com a resposta, intimem-se os exequentes a fim de que se manifestem em 05 dias.

Após, voltem-me conclusos.

Diligencie-se.

Como se extrai, a manifestação judicial guerreada se restringiu em determinar a juntada de documentos, não havendo carga decisória apta a ser impugnada por meio da interposição de agravo de instrumento; trata-se de mera indicação da necessidade de juntada dos documentos necessários para a liquidação de sentença.

A esse respeito, é clara a jurisprudência ao estabelecer que a determinação judicial de apresentação de documento não é recorrível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA JUNTADA DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. HIPÓTESE, AINDA, NÃO ELENCADA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO
. (TJ-SP - AI: 20984643020208260000 SP 2098464-30.2020.8.26.0000, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 25/05/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2020)

[...]
Sobre a decisão que determinou a correta instrução do feito para justificar os valores lançados em sua planilha paira a preclusão temporal, não sendo possível o questionamento ou a superveniência de nova decisão sobre a mesma questão.- A mera determinação de juntada de documentos é ato judicial ordinatório, desprovido de conteúdo decisório e que não tem aptidão a causar gravame à parte, logo é irrecorrível, impondo-se o não conhecimento do presente agravo de instrumento.- Agravo de instrumento não conhecido.
(TJPR - 18ª C.Cível - 0001360-51.2020.8.16.0000 - Maringá - Rel.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira - J. 11.05.2020) (TJ-PR - AI: 00013605120208160000 PR 0001360-51.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 11/05/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBREPARTILHA.
Despacho que determinou a juntada de documentos. Ausência de cunho decisório. Hipótese de deliberação contra a qual não se admite o agravo de instrumento, ex vi do artigo 1001 do CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - AI: 21298718320228260000 SP 2129871-83.2022.8.26.0000, Relator: Ana Zomer, Data de Julgamento: 19/06/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2022)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DESPROVIDO DE CUNHO DECISÓRIO, QUE MERAMENTE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO PELA PARTE
, ADVERTINDO QUE A INJUSTIFICADA RECUSA IMPORTARIA NA APLICAÇÃO DE MULTA. APLICAÇÃO DA MULTA, EM SI, QUE SOMENTE SE DEU APÓS O DESCUMPRIMENTO DO COMANDO PELA PARTE, EM DECISÃO POSTERIOR, NÃO IMPUGNADA VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO PELO BANCO. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0044680-54.2020.8.16.0000/1 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 08.02.2021) (TJ-PR - AGV: 004468054202081600001 Londrina 0044680-54.2020.8.16.00001 (Acórdão), Relator: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 08/02/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2021)

Outrossim, ainda que assim não fosse, observo que a manifestação judicial guerreada foi proferida no dia 28/11/2022, momento no qual o agravante opôs embargos de declaração (ID 21612913) em 13/02/2023. Contudo, estes não foram conhecidos pelo magistrado de origem, em decisão (ID 26459479) proferida em 13/06/2023:

Cuida-se de pedido de liquidação por arbitramento apresentado por Braminex Brasileira Exportadora de Mármores S/A, Roma Administração e Comércio Ltda, Braminex Mineração Ltda e Minacor Mineração Ltda em face de Banco do Brasil S/A.

Despacho recebendo a inicial ID 19747138
.

ID 21612913, embargos declaratórios opostos pelo Banco do Brasil S/A.

Alega a ilegitimidade ativa de Roma Administração e Comércio Ltda, Braminex Mineração Ltda e Minacor Mineração Ltda e a desnecessidade desta liquidação.

Requer, assim, o acolhimento do recurso.

É o relatório. Decido.

Como se sabe, os despachos são irrecorríveis, na forma do art. 1.001 do CPC:

Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.

Evidencia-se, assim, a inadmissibilidade do recurso.

Ante o exposto e sem mais delongas, não conheço os embargos de declaração
.

Como cediço, nos termos do art. 1.026, caput, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, apesar de não possuírem efeito suspensivo, via de regra, são capazes de interromper o prazo para interposição de recurso.

No entanto, tal interrupção não ocorre quando os aclaratórios não são conhecidos por serem manifestamente incabíveis, como no caso concreto, o que se denota do teor da decisão supramencionada.

Nesse sentido, restou pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1.
É intempestivo o agravo em Recurso Especial interposto após o prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC. 2. A jurisprudência desta Corte firmou a compreensão de que a oposição de embargos aclaratórios, quando intempestivos, protelatórios ou manifestamente incabíveis, não tem o condão de interromper o prazo para a interposição de outros recursos.
3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.335.450; Proc. 2023/0101714-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 15/08/2023; DJE 22/08/2023)”

[...] V -
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que os recursos manifestamente incabíveis, não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição de outros recursos, porquanto não são adequados ou cabíveis à espécie.
[...] (STJ; AgInt-AREsp 2.232.177; Proc. 2022/0330626-2; RJ; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 23/08/2023)”

De igual sorte, tem-se a posição adotada pelos Tribunais Pátrios:

[...]
Jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que não há interrupção do prazo para interposição de outros recursos apenas no caso de embargos intempestivos, manifestamente incabíveis e daqueles com efeitos infringentes sem indicação de vício embargabilidade.
[...] (TJSP; AC 1018759-44.2022.8.26.0577; Ac. 17071010; São José dos Campos; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Hugo Crepaldi; Julg. 22/08/2023; DJESP 29/08/2023; Pág. 2477)

[...] Como o agravo de instrumento tem como pressuposto de admissibilidade a sua interposição no prazo legal de 15 dias, não deve ser conhecido o recurso interposto de forma extemporânea, por lhe faltar um dos pressupostos de admissibilidade e ser, portanto, inepto.
Os embargos de declaração opostos em face da decisão recorrida, quando não conhecidos, não têm o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.
(TJMG; AgInt 0824880-83.2023.8.13.0000; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Arnaldo Maciel; Julg. 22/08/2023; DJEMG 23/08/2023)

Em suma, para além do não cabimento de agravo de instrumento em face de despacho que apenas determina a juntada de documentos, verifica-se que o agravo de instrumento era intempestivo, uma vez que o registro de ciência da primeira manifestação judicial, que não teve prazo interrompido pela oposição de embargos de declaração não conhecidos por serem manifestamente incabíveis, se deu ainda em 06/02/2023 (ID 6360812).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto por
BANCO DO BRASIL SA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada
, em que restou inadmitido o agravo de instrumento, por não cabimento.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/10/2024 às 13:20:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53857221102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator, para conhecer do agravo
interno interposto por
BANCO DO BRASIL SA
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, de modo a manter incólume a decisão monocrática impugnada
, em que restou inadmitido o agravo de instrumento, por não cabimento.